Tribunal: CARF
Processo: 10480.724447/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724447/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.362 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724447/2010-56
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.362 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724447/2010-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 65/75):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento, do
ano-calendário 2008, na qual foi apurado IRPF/2009 Suplementar de R$ 1.861,42,
multa de oficio e juros de mora (calculados até 30/11/2010) total do crédito tributário
apurado R$ 3.525,71.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls.
51.
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 5.600,00, indevidamente deduzido, a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS

b) Dedução Indevida com Despesas de Instrução:

3. Devidamente cientificado da autuação, o contribuinte apresentou, a impugnação de
fls. 03/12, para alegar em síntese:
3.1 – reitera haver realizado as despesas médicas conforme recibos já fornecidos à
autoridade fiscal, contendo os requisitos exigidos em lei e suficientes à comprovação da
dedução, inclusive os recibos contendo nome, endereço e CPF/CNPJ de quem os
recebeu, portanto, estritamente de acordo com as determinações legais;
3.2 – que a legislação não obriga o pagamento por meio de cheques ou de transferências
bancárias, nem tampouco que o contribuinte guarde os extratos bancários para uma
eventual futura apresentação;
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.362 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724447/2010-56

3.3 – que a validade dos recibos não foi contestada, o que, por si só, torna ilegítima a
incidência da tributação;
3.4 – que os valores pagos aos terceiros devem ser objeto de cobrança de imposto sobre
os profissionais, razão pela qual é absurda a glosa da dedução pleiteada que representa o
pagamento de valores aos beneficiários;
3.5 – transcreveu a Pergunta no 338, do Perguntas e Respostas _IRPF do site da Receita
Federal, Acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em apoio a suas
alegações.
Conclui nos seguintes termos:

A decisão de primeira instância, manteve o lançamento do crédito tributário em
litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS LEGAIS NOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são acatadas as despesas médicas cujos pagamentos sejam especificados e
comprovados por meio de documentos que atendam aos requisitos previstos em lei.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa. Na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, entendendo pela
necessidade de comprovação e de justificação, da dedução da base de cálculo do
imposto de renda. A prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios
admitidos em Direito, inclusive a presuntiva com base em indícios veementes, sendo,
outrossim, livre a convicção do julgador na apreciação das provas.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO- MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a infração apurada quando o contribuinte concorda
expressamente em sua contestação.
Cientificado da decisão, o contribuinte, em 27/06/2014, interpôs recurso
voluntário (fls. 82/95), repisando as alegações da peça impugnatória, alegando, em apertada
síntese, que os recibos apresentados estão em conformidade com a legislação de regência,
constituindo-se em documentos hábeis a comprovar a realização das despesas e os pagamentos
efetuados, porquanto idôneos, demonstrando a sua boa-fé que somente poderia ser afastada em
caso de fraude, o que não ocorreu no presente caso. Cita jurisprudência administrativa e judicial
neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 96/115.
É o relatório.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.362 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724447/2010-56

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Considerando que AR dando ciência ao contribuinte da decisão recorrida não foi
trazido aos autos, e justificada a impossibilidade de sua juntada pela unidade de origem (fls.
119), considero tempestivo o recurso voluntário na data em que interposto, razão pela qual,
superados os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas à profissional Germana
Carreia Delgado, no valor de R$ 5.600,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 55/61), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 49/54), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, II e
III do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a tributação dos valores correspondentes.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.362 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724447/2010-56

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficientes para as deduções pleiteadas, sem, contudo,
justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação que, ao
meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declaração emitida pela
prestadora de serviços contratada, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do
RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos – me convenço do acerto da decisão
recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.362 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724447/2010-56

Fl. 125
DF CARF MF
Original